Tribunal: TJMT
Processo: 1037908-07.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037908-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA ODETE MARTINS SIQUEIRA SILVA - CPF: 191.114.441-34 (APELADO), LUANA KARULYNE DE SOUZA SANTOS ALVES - CPF: 052.543.211-64 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA DE ÁGUA COM CONSUMO ELEVADO. LAUDO PERICIAL E DOCUMENTOS ATESTANDO REGULARIDADE NA MEDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de saneamento contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional c/c indenização por danos morais, para declarar indevidos os débitos de consumo de água referentes aos meses de abril, maio e junho de 2017, determinar a revisão das faturas com base na média dos seis meses anteriores e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00, além do pagamento das custas periciais, despesas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se os valores cobrados nas faturas mencionadas correspondem ao consumo efetivo aferido de forma regular; e

(
ii
) se há ato ilícito ou falha na prestação do serviço a justificar a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O ônus da prova quanto à regularidade da cobrança recai sobre a concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

4. A análise do histórico de consumo, dos documentos apresentados e do laudo pericial atestam a inexistência de anormalidades nos equipamentos e de vazamentos nos meses questionados.

5. Ausente a comprovação de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há fundamento jurídico para a condenação em danos morais, tampouco para a revisão do débito com base em presunções.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de consumo de água com base em medição regular e aferida por equipamento adequado, sem evidência de vício ou anormalidade, não configura ilícito a ensejar revisão judicial.

A ausência de falha na prestação do serviço e de prova de dano efetivo afasta o dever de indenizar por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Danos Morais
julgada parcialmente procedente
para declarar indevidos os débitos das faturas referentes aos meses de abril, maio e junho de 2017
, determinar o seu cancelamento e revisão das faturas pela média de consumo dos seis meses anteriores,
bem como condenar a ré ao pagamento de danos morais
em
R$6.500,00, além das custas
periciais no
montante
de R$1.650,00
, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que realizou a co
brança das faturas com base no real consumo do serviço, medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO.

Ressalta que as redes internas e as
instalações

dentro das limitações do terreno são de responsabilidade do usuário dos serviços.

Aduz que a simples cobrança indevida ou injustificada não
gera danos morais.

S
ubsidiari
amente pede pela redução do
quantum
indenizatório.

Nas Contrarrazões (Id

271963028
), a apelada
pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada
ajuizou a Ação buscando a revisão das faturas de água dos meses de
abril, maio e junho de 2017
, alegando ter havido aumento discrepante
se comparado com o histórico de consumo. Postulou também
danos morais no montante de 10
salários-mínimos
.

A lide foi julgada parcialmente procedente para determinar a revisão para o período indicado
com a aplicação da média dos últimos seis meses, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização no valor de R$6.500,00.

Esta recorre primordialmente sob o argumento de que o consumo foi aferido regularmente, em consonância com o uso do serviço pel
a
apelad
a
, não tendo sido constatada nenhuma irregularidade e que o histórico de consumo e a perícia realizada comprovam a legalidade dos valores faturados; e, por fim, que não cometeu ato ilícito que justifique a indenização pretendida.

Por força do artigo 333, inciso II, do CPC, competia à apelante mostrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.

Nos documentos de ID. 229990679 e no extrato de consumo de I
d
.
271962901
, fica evidente que as contas de água de
abril, maio e junho de 2017
, nos valores de R$
261,02
, R$
228,87
e R$
189,63
, respectivamente, não destoam do histórico apresentado.

O mesmo pode ser constatado nas faturas juntadas pel
a
apelante na inicial
(Id
271963897
e Id
271963898
).

A
perícia

realizada em 29-2-2024 apresentou conclusão nos seguintes termos
(Id
271962994
)
:

“
O objeto de reclamação recai sob as tarifas recebidas nos meses de abril, maio e junho de 2017, as quais foram analisadas no decorrer do presente trabalho. Em análises realizadas no histórico de ordens de serviços,
não foi identificado irregularidades nos equipamentos que estavam instalados nos meses reclamados, bem como anormalidades durante os testes realizado para constatar possíveis vazamento
”
.

Por fim, não ficou comprovada a suspensão do serviço nem a inscrição do nome d
a
apelad
a
nos órgãos de proteção ao crédito pela fatura abusiva, sendo indevida a reparação pretendida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE ÁGUA – FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – ALEGAÇÃO INFUNDADA - VISTORIA NO HIDRÔMETRO – REGULARIDADE DEMONSTRADA - DÉBITO PERTINENTE – INADIMPLÊNCIA DA APELADA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO JUSTIFICÁVEL
- INVERSÃO
DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA - ARTIGO 80, §8, DO CPC - RECURSO PROVIDO.

Se as vistorias realizadas atestam a regularidade do hidrômetro, a cobrança retrata o real consumo e, portanto, é legítima, assim como é também pertinente a suspensão do fornecimento do serviço de água em decorrência do inadimplemento das faturas. Com a alteração substancial do decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos e a verba honorária arbitrada em consonância com o artigo 85, §8º, do CPC.

(N.U 0038375-08.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2021,
publicado
no DJE 08/03/2021)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
julgar improcedente a Ação Revisional.

Inverto o ônus
de
sucumbência, que será pago pela autora, e arbitro os honorários advocatícios em
R$
1.000,00
(art. 85, § 2º, do CPC)
, suspen
sa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025